Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700392-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE LIMA NEIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA JOSÉ DE LIMA NEIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF proferida em 19/02/2021, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, formulado pela agravante/executada. Instados a manifestarem-se acerca de eventual intempestividade do recurso (ID 24534844), o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso (ID 25488560) e a agravante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado (ID 26696163). É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir, dentre outros critérios, como cabimento, legitimidade e interesse recursais, regularidade formal, preparo etc, também a tempestividade, ou seja, se o recurso foi interposto dentro do prazo fixado em lei. Assim, nos termos do art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil – CPC, à exceção dos embargos de declaração, o prazo de interposição dos recursos é de 15 (quinze) dias. Ocorre que, a penhora foi constituída pela decisão de ID 73646295 do processo originário, proferida em 30/11/2020, contra a qual não foi interposto tempestivamente o recurso cabível, limitando-se a agravante a postular que o Juízo de origem reconsiderasse a decisão. Contudo, o pedido de reconsideração não produz o efeito interruptivo do prazo recursal, conforme remansosa jurisprudência deste colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. I - O art. 357, §1o do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O pedido de esclarecimentos da decisão de saneamento não se confunde com pedido de reforma. II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, diante da manifesta intempestividade do agravo de instrumento, não há como admitir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] AVlLA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 2005, p. 19, apud DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. Pág. 116.